Tribunal: TCU
Processo: 011.277/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo em razão do não retorno ao país e não comprovação de permanência no Brasil, sem o devido recolhimento da integralidade dos recursos recebidos no âmbito do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão do não retorno ao país e não comprovação de permanência no Brasil, sem o devido recolhimento da integralidade dos recursos recebidos no âmbito do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior Processo 201276/2014-3 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Anderson Raymundo Avila, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Anderson Raymundo Avila, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/2/2015 30.557,10 9/9/2020 493.096,37 9.3. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo/SP, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU.